Tribunal: TJMT
Processo: 1023137-79.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023137-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (AGRAVANTE), Humberto Nonato dos Santos (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), APARICIO VALERIANO SIQUEIRA - CPF: 048.310.201-68 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (AGRAVADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.799/0001-86 (AGRAVADO), APARICIO VALERIANO SIQUEIRA - CPF: 048.310.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.799/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA RECORRER – ART. 64, §1º, DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03, DE 12/4/2018 – EVIDENTE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se há registro antecipado de ciência dos atos processuais pelo sistema, esse é o termo inicial do prazo para ingressar com Recurso (
art. 64, §1º, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12/4/2018)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023137-79.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Cumprimento de Sentença para o recebimento de honorários referentes à Ação de Manutenção de Posse, determinou a expedição de nova Carta de Adjudicação e de Mandado de Imissão de Posse, e também que fosse providenciado reforço policial no imóvel rural com matrícula n° 1.044 do CRI de Lucas do Rio Verde.

O agravante alega que ingressou com Ação Declaratória que trata do mesmo bem objeto da presente lide, cuja tutela de urgência ainda não foi analisada. Acrescenta que interpôs Agravo de Instrumento ao STJ em relação à negativa de seguimento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário, e que não foi apreciado seu pedido de justiça gratuita formulado tacitamente.

Argumenta que, diante desse cenário, é temerário o prosseguimento do feito com a expedição de Carta de Adjudicação.

Afirma que o processo originário apresenta inúmeras irregularidades, como teriam ressaltado outros executados que se manifestaram nos autos.

Busca a revogação do
decisum
que determinou a adjudicação até que se resolva toda essa controvérsia.

Diz ainda que eventual crédito do agravado não será preterido porque sobre ele incidem juros e correção monetária.

Justiça gratuita e efeito suspensivo concedidos no Id n. 113903473.

Na contraminuta (Id n. 115684468), o agravado argui, em preliminar, a intempestividade deste Recurso; no mérito, pugna pela condenação do agravante à multa por litigância de má-fé, pois tenta burlar o cumprimento da ordem judicial uma vez que todas as questões por ele suscitadas já foram solucionadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a expedição de nova Carta de Adjudicação e de Mandado de Imissão de Posse, e também que fosse providenciado reforço policial no imóvel rural com matrícula n° 1.044 do CRI de Lucas do Rio Verde.

Segundo andamento constante no 115684469 - Pág. 1, a advogada do agravante anotou a ciência da decisão recorrida em 17/11/2021 às 21h58.

Portanto, nesse momento deu-se por intimada e teve início a contagem do prazo para ingressar com este Agravo, o qual se encerrou em 10/12/2021, conforme registrado também no sistema, no entanto só foi interposto em 16/12/2021; logo, é intempestivo, nos termos do art. 64, §1º, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018:

Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1º A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema
, na forma prevista no §3º do art. 65 desta Resolução.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - INÍCIO DO PRAZO RECURSAL - CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA - PUBLICAÇÃO NO DJE EM DATA POSTERIOR - NÃO ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO - RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03/2018 C/C LEI Nº 11.419/2006 C/C CPC ART. 231, V - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Certificado o registro de ciência do patrono pelo sistema (PJE), inicia-se a contagem do prazo para interposição de recursos.
(AInt n. 1016480-66.2019.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 09/12/2020, DJe de 11/12/2020).

Pelo exposto, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso
em razão da manifesta inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022